Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704096-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CESAR MAIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO CESAR MAIA contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução de no 0738804-60.2019.8.07.0001. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz ter o agravado ajuizado execução de título extrajudicial em seu desfavor, aparelhada por Cédulas de Crédito Bancário, pleiteando a quantia exorbitante de R$ 522.936,47. Diz que aviou embargos à execução demonstrando que os títulos apresentados não preenchem os requisitos legais para a sua execução, haja vista o provável excesso do valor perseguido. Nada obstante, o d. Magistrado de origem indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos pela ausência de garantia da execução. Ressalta que a relevância de sua fundamentação enseja o deferimento do efeito suspensivo sem necessidade de qualquer garantia, sobretudo se considerado o valor elevado da execução. Pretende, liminarmente, seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a execução até o julgamento dos embargos. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão atacada, nos termos da liminar. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda que, de fato, seja relevante a argumentação do agravante acerca de possível excesso de execução ou mesmo inexigibilidade do título em razão da ausência de requisitos legais para o ajuizamento da execução, tais alegações serão objeto de mais detida análise após instrução e julgamento dos embargos à execução. Por outro lado, é certo que o artigo 919 do Código de Processo Civil exige para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e garantia do Juízo. Assim, ainda que os dois primeiros encontrem-se em princípio delineados, não há embasamento à dispensa do último, ante a expressa exigência legal. Pelo exposto, mantenho, por ora, os efeitos da decisão agravada. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator